Tribunal: STF
Processo: Rcl 47729
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de tutela de evidência, ajuizada por Sueli da Silva Santos, em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos autos n.º 1004161-74.2019.8.26.0356. 
    Na petição inicial, a reclamante visa garantir, em síntese, a suspensão do processo, nos termos determinados no âmbito do tema 1046 da sistemática da repercussão geral ARE-RG 1.121.633).
    Colhe-se da petição inicial: 
    No caso, é de rigor reconhecer que a presente discussão incontestavelmente diz respeito à validade ou não de normas coletivas restritivas de direito assegurado ao trabalhador.
    E, nesse diapasão, esse Colendo Tribunal reconheceu a repercussão geral da matéria, nos autos do ARE 1.121.633, ensejando a determinação de suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, em trâmite no território nacional, que versem sobre a validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente, nos termos do artigo 1.035, §5º, do Código de Processo Civil (Tema 1.046). 
    Todavia, é certo que o adicional de insalubridade se encontra previsto na Constituição Federal, artigo 7º, inciso XXIII, o que, num primeiro momento, poderia levar ao entendimento de não ser o caso de sobrestamento.
    Ocorre que também é verdade que o referido adicional é devido em razão do grau da insalubridade, estando esse assegurado no artigo 192 da CLT, isto é, na legislação infraconstitucional. Ademais, o cerne da controvérsia reside em saber se a Lei Complementar Municipal nº 059/2008 c/c Anexo 14, da NR 15, da Portaria nº 3.214/78 do MTE, são aplicáveis ao caso em tela. (eDOC 1, p. 3-4)
    Requer, assim, a concessão da tutela de evidência para determinar a imediata suspensão do processo em trâmite até o julgamento final desta reclamação. 
    No mérito, pugna pela total procedência da presente reclamação cassando a decisão impugnada, proferida nos autos nº 1004161- 74.2019.8.26.0356, determinando-se a imediata suspensão do feito com base no tema 1.046 da repercussão geral. 
    É o relatório. Decido.
    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…).
    No presente feito não se verifica nenhuma dessas hipóteses.
    Analisando os autos, a parte reclamante sustenta, em síntese, desrespeito à decisão proferida nos autos do ARE-RG 1.121.633 (tema 1046), paradigma da repercussão geral, no qual determinei a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, nos termos do artigo 1035, §5º, do CPC.
    Tal determinação decorre do fato que, em 3.5.2019, o STF, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada - validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente - e, no mérito, não reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, que será submetida a posterior julgamento no Plenário físico, conforme se verifica da ementa a seguir transcrita:
    “Recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Trabalho. 3. Validade de norma coletiva que limita ou restringe direito trabalhista. Matéria constitucional. Revisão da tese firmada nos temas 357 e 762. 4. Repercussão geral reconhecida”. (ARE 1.121.633 RG, de minha relatoria, DJe 23.5.2019)
    De outra banda, verifico que a controvérsia dos autos refere-se tão somente ao percentual do adicional de insalubridade fixado pelas instâncias ordinárias. Confira-se trecho da decisão reclamada: 
    É incontroverso e está devidamente comprovado nos autos que a autora é servidora municipal titular do cargo de oficial de serviços gerais, exercendo suas atividades na UBS Arlindo Vidal Leme e na UBS Dr. Juraci Azevedo Carvalho, no Município de Lavínia (fls. 158/168). Nesse contexto, ela, que já recebe adicional de insalubridade em grau médio (fls. 26/28), ajuizou a presente ação, para que lhe fosse pago o referido adicional em grau máximo, bem como as diferenças pretéritas apuradas.
    Pois bem.
    Com o devido respeito, a r. sentença deve ser reformada. Com efeito, embora o laudo pericial de fls. 158/168, produzido nestes autos sob o crivo do contraditório, tenha concluído que a apelada faz jus ao adicional de insalubridade em grau máximo por agentes biológicos, ele não aplicou corretamente aos fatos observados “in loco” as hipóteses previstas no Anexo nº 14, da NR 15, da Portaria 3.214/78.
    No caso, ficou constatado que a rotina de trabalho da servidora, nas UBS mencionadas acima, consiste na limpeza de banheiros de uso do público interno e externo, de consultórios e demais ambientes das unidades de saúde (sala de espera, recepção e corredores), bem como dos lençóis e toalhas utilizados pelos pacientes que recebem medicação via soro.
    Ora, isso não significa, diferentemente do que apontou a perícia, que ela lida com “pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como objetos de seu uso, não previamente esterilizados”, nem com “esgotos (galerias e tanques)”, destacando-se que banheiros não equivalem a esgotos no sentido de galerias e tanques, que são subterrâneos e abrigam grande quantidade de dejetos em diversos estágios de deterioração.” (eDOC 5, p. 229-230, grifo nosso)
    Como se afere dos trechos transcritos, o caso não se amolda à questão tratada nos autos do ARE-RG 1.121.633 (tema 1046), porquanto inexiste decisão invalidando norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista, de forma que não há violação à determinação de sobrestamento nacional deferida nos autos do paradigma.
    Com efeito, conforme jurisprudência da Corte, os atos reclamados devem ajustar-se “com exatidão e pertinência” ao conteúdo das decisões desta Suprema corte indicadas como desrespeitadas. 
    Nesse sentido:
    “Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl 6534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 17.10.2008).
    Dessa forma, é evidente a falta de estrita aderência entre o acórdão reclamado e decisão proferida no mencionado ARE-RG 1.121.633 (tema 1046), o que torna inviável o pedido formulado na presente reclamação.
    Saliente-se ainda o entendimento do STF no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). Requisito não cumprido, na espécie. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.” (Rcl 32306-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Dje 6.2.2019)
    “RECLAMAÇÃO – REPERCUSSÃO GERAL – ACÓRDÃO – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO – AUSÊNCIA. A parte final do artigo 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil revela estar condicionada a admissibilidade da reclamação, visando a observância de acórdão alusivo a extraordinário submetido ao regime da repercussão geral, ao esgotamento prévio das instâncias ordinárias.” (Rcl 28577-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 16.10.2018)
    Desse modo, inadmissível esta reclamação, tendo em vista a utilização desta via processual como sucedâneo recursal. 
    Finalmente, registre-se que o Código de Processo Civil de 2015 determina a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação (art. 989, III). 
    Consoante o art. 319, II, c/c o art. 321, do CPC/2015, é ônus da parte reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão impugnada, sob pena de indeferimento da inicial. 
    A citação é dispensável em casos, como o presente, de improcedência liminar do pedido. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso, deverá a parte reclamante fornecer o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, para fins de observância do art. 332, § 4º, do Código de Processo Civil. 
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicada a análise do pedido liminar (RISTF, art. 21, § 1º). Defiro o benefício da gratuidade judiciária. 
    Publique-se.
    Brasília, 9 de junho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente